Tribunal: TJMT
Processo: 0004127-32.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004127-32.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.975.585-09 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES NESSO - CPF: 010.821.741-81 (APELANTE), SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 814.000.555-04 (APELANTE), RAFAEL SOARES NESSO - CPF: 010.821.741-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004127-32.2020.8.11.0055

APELANTE: FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA QUE DEMONSTROU ADULTERAÇÃO DA PLACA VEICULAR – COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ EM CADA DELITO – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO EM AMBOS OS CRIMES – CONCURSO MATERIAL – CADEIA DE CUSTÓDIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime de adulteração de sinal de veículo automotor o agente que adultera placa veicular por meio de uso de placa clone com o intuito de ocultar registro de roubo / furto do bem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita dele ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ. AgRg no HC 643377 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/10/2021).

Não
há que se falar em condenação por crime único quando o conjunto probatório demonstra que o acusado fez parte da cadeia de custódia de aquisição do bem, além de os carros adulterados apresentarem idêntico
modus operandi
de fraude.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004127-32.2020.8.11.0055

APELANTE: FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Franclande Costa de Oliveira
e
Sérgio Souza de Oliveira Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que
os
condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes dispostos no artigo 180,
caput
, e art. 311,
caput,
por duas vezes, ambos previstos no Código Penal.

Em 13 de janeiro de 2021, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do réu
Sérgio Souza de Oliveira Junior
, ante o seu falecimento (id. 94769492 - Pág. 104-105 e id. 94769492 - Pág. 67).

Em relação ao réu
Franclande
, a
defesa almeja a sua absolvição sob o argumento de que não há provas seguras e robustas da prática delitiva; subsidiariamente, pede a revisão na dosimetria da pena para que seja mantida uma única condenação para cada delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 94769492 - Pág. 96).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 98998464).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004127-32.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, em dia e local não delimitado,
Franclande
e
Sérgio
(falecido posteriormente) adquiriram os veículos VW Gol G7, placa QOS-4876, adulterada para a placa PYW-5745, chassi
9BWAB45U5KTO24433
, e VW Voyage, placa QNE-1216, adulterada para QCO-2682, chassi 9BWDB45U8JT061282, ambos com registro de roubo/furto.

Confira-se:

“
Narram os autos de investigação criminal que entre os anos de 2018 e 2019, os denunciados Franclande Costa de Oliveira, Sérgio Souza de Oliveira [falecido] e Rafael Soares Neto [absolvido], de forma estável e permanente, adquiriram diversos veículos furtados e/ou roubados.

No intuito de camuflar a origem ilícita dos bens, os denunciados adulteraram sinais de identificação, para posterior utilização e venda dos automóveis.

Com efeito, verificou-se que os denunciados realizavam a compra de diversos veículos de origem lícita, ao passo que faziam compra de outros veículos do mesmo modelo e ano, contudo de origem ilícita. Após as citadas aquisições, os denunciados remarcavam os veículos furtados e/ou roubados, utilizando-se dos sinais de identificação dos veículos adquiridos licitamente, tais como as placas e números de chassis.

Segundo restou apurado, no dia 29/3/2020, após prévio levantamento da atividade criminosa desenvolvida pelos denunciados, os investigadores de polícia decidiram realizar a abordagem do denunciado Rafael, que estava conduzindo o veículo VW Gol G7, com placa PYW-5745. Durante a checagem nos sinais de identificação veicular, os policiais constataram que o automóvel conduzido pelo denunciado Rafael, na verdade, possuía placa original QOS-4876, chassi 9BWAB45U5KTO24433, com restrições de roubo e/ou furto, conforme consta B.O. 1098/2019. Verificou-se, ainda, que o veículo placa PYW-5745 está registrado em nome de Cristovão dos Santos Rodrigues, estava alienado fiduciariamente para Lucila Costa de Oliveira (genitora dos denunciados Franclande e Sérgio).

Ainda durante a abordagem policial, procedeu-se a prisão e revista pessoal dos denunciados Franclande e Sérgio, ao passo que foi encontrado em poder do denunciado Franclande uma chave do veículo VW Voyage, placa QCO-2682, estacionado defronte a residência dos réus. Novamente, verificou-se que o veículo é produto de roubo e/ou furto, pois sua placa original é QNE-1216, com registro de furto no Estado de São Paulo, conforme consta B.O. 3034/2018.
” (id. 94769487 - Pág. 11-13).

A defesa pretende a absolvição de
Franclande
por insuficiência probatória, contudo, sem razão, haja vista que os elementos colhidos em juízo são suficientes para embasar o decreto condenatório pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por duas vezes.

A princípio, registro que foram realizados exames periciais nos veículos automotores apreendidos [Gol e Voyage], oportunidade em que foi possível constatar a adulteração nas placas de licença com apresentação de sistema de lacre violado (id. 94769491 - Pág. 75-89).

Em relação ao crime de receptação, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ. AgRg no HC 643377 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/10/2021).

O investigador de polícia civil, Itamar Cleiton Souza Xavier, que participou da prisão em flagrante de
Franclande
, descreveu, em juízo, como se deu a ocorrência policial e a fraude nos veículos apreendidos, nestes termos:

“
Testemunha: A gente já tinha uma linha de investigação. Tínhamos conhecimento das informações a respeito dos réus e, nesse dia, estava eu e o investigador Weverton Crespim de plantão na delegacia. Tomamos conhecimento que os veículos estavam na frente da residência e nos deslocamos pra lá.

Quando chegamos na residência, um dos réus deixou a casa e foi tomar posse do veículo e solicitamos ali saber de quem era o veículo. Foi dito para nós que o veículo estava emprestado a ele. Ele tentou ludibriar a gente dizendo que o veículo era de um amigo, mas como nós já sabíamos que o veículo era dele, que eles estavam ali fazendo aquelas adulterações, nós adentramos à residência à procura dos demais indivíduos que nós tínhamos conhecimento, um deles, que é o Franclande, estava escondido dentro do quarto.

A porta estava trancada. Solicitamos que ele saísse, foi necessário fazer uma entrada de forma abrupta no quarto dele para poder retirar ele. Conduzimos os indivíduos à delegacia, mais tarde, voltamos e tinha também o Voyage na frente da residência, nós levamos também esse Voyage. Na delegacia, nós conseguimos verificar por meio do sistema, que os veículos se tratavam de clones. As placas, na verdade, com uma adulteração até grosseira, confeccionaram placas repetidas e adicionavam nesses veículos, que estavam com registro de roubo e furto.

Promotor de Justiça: O sr. disse adulteração grosseira no sentido de só pegar a placa de um e colocar em outro?

Testemunha: Exatamente, Excelência.

Promotor de Justiça: Então fizeram uma placa nova?

Testemunha: Nós não temos ainda [elementos] para saber se foi realmente tirada de um veículo ou se foi confeccionada, mas
o que nós verificamos é que os veículos que estavam aqui conosco, estavam com registro de roubo / furto, mas a placa deles eram de outros veículos
.

Promotor de Justiça: A placa estava regular, digamos?

Testemunha: Exatamente.

Promotor de Justiça: Agora o sr. diz grosseiro nesse aspecto agora uma pessoa leiga olhando para o veículo não iria ver nada de estranho no carro?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça: Mesmo o policial se não checasse o sistema?

Testemunha: Sim, exatamente.

Promotor de Justiça: Qual é a relação entre os três acusados?

Testemunha: É o Franclande, é o irmão dele, Sérgio, e o cunhado deles, Rafael.

Promotor de Justiça: Eles mexiam com compra e venda de carro porque, aparentemente, era um volume grande de negociações que eles tinham.

Testemunha: Exatamente, nós verificamos no sistema que tinham vários veículos, inclusive alguns estavam registrados no nome da irmã deles, da mãe e de terceiros também, que é citado no relatório que nós fizemos.

Promotor de Justiça: Havia veículos legais que tinham as mesmas características desses veículos de origem criminosa?

Testemunha: Exatamente. (...) Já fazia um tempo que nós tínhamos conhecimento,
a delegacia de roubos e furtos já havia comunicado de maneira geral os investigadores a respeito desse fato
. O pessoal geralmente aluga um veículo e toma aquele veículo. Os proprietários registram [o boletim de ocorrência] e é inserido no sistema de roubos e furtos. Para eles escaparem / ludibriarem os compradores, eles trocam as placas. (...)

Promotor de Justiça: Os dois [veículos] estavam no mesmo imóvel em que moravam o Franclande e o Sérgio?

Testemunha: Exatamente, estava do outro lado da rua. (...) Quem chefiava tudo era o esquema, era o Franclande, em menor participação era o irmão dele. Nós não temos muito bem definida a participação do cunhado [Rafael]. (...) Esses veículos que eram comercializados pelo Franclande estavam no nome da esposa do Rafael.

Defesa: Essas informações de esquema de compra e venda de veículos furtados ou roubados, vocês fizeram uma investigação informal ou teve um procedimento formal aberto pelo delegado? Como que foi essa ação de vocês?

Testemunha: Como nós somos da delegacia que trabalha com entorpecente, nós tínhamos uma investigação informal. Eu não sei dizer para o senhor se existe um procedimento formalizado na delegacia de roubos e furtos.

Defesa: Durante toda a ação de vocês, antes da abordagem e após a abordagem, enfim, teve a participação do delegado de polícia ou somente dos investigadores?

Testemunha: No momento da ação policial somente os investigadores.

Defesa: Aquele dia que ocorreu o flagrante, dia da abordagem, estavam só os investigadores ou tinha alguma ordem judicial ou alguma portaria do delegado para providências ou não?

Testemunha: Na verdade, foi um flagrante, dr., não tinha nenhum tipo de documento, nenhum mandado, nada. Foi um flagrante, nós tivemos conhecimento que os veículos estavam lá na frente, foi o momento em que nós decidimos fazer a abordagem, foi o momento apropriado, já que os veículos estavam lá de fácil acesso. (...)

Defesa: Como que foi o acesso à casa?

Testemunha: Não, dr., eles estavam em flagrante delito. Nós checamos o veículo e verificamos que havia roubo e furto do veículo, estavam em flagrante delito, adentramos à residência para verificar outros vestígios.

Defesa: Vocês pediram acesso ao domicílio ou foi uma entrada surpresa na residência?

Juíza: Ele já respondeu que foi em razão do flagrante. O flagrante não precisa pedir acesso. Não é isso, Itamar?

Testemunha: Exatamente, Excelência. (...)

Defesa: Tanto você como o seu colega apontaram nas declarações a questão da adulteração de sinal identificador, o sr. sabe me informar se teve algum procedimento pericial nesses veículos?

Testemunha: Foi realizada perícia, dr., nos veículos que estão aqui.

Defesa: Você sabe me informar alguma conclusão dessas perícias?

Testemunha: Também não sei informar. (...) É a equipe de roubos e furtos que está trabalhando nessa investigação. (...)

Defesa: Você sabe me informar se o Franclande foi convocado / intimado para prestar esclarecimentos na delegacia?

Testemunha:
Dr., inúmeras vezes foram realizadas diligências, eu mesmo realizei, creio que umas duas ou três diligências até a residência do Franclande, onde eu nunca fui recebido por ele, somente pelo irmão que sempre dizia que ele não se encontrava, foram deixadas essas intimações com ele e em conversa com a escrivã de polícia, que fazia essas intimações, ela me disse que ele nunca compareceu
. (sic)
”.

No mesmo sentido é a declaração dada em juízo pelo investigador de polícia, Weverton Crespim de Oliveira, que participou da prisão em flagrante dos acusados e de parte da investigação,
in verbis
:

“
Testemunha: Dr., a gente recebeu as informações que uma pessoa a princípio, o Franclande, ele estava aplicando golpes, que ele alugava os carros fora do Estado, trazia os carros para cá e de alguma maneira conseguia transferir os carros sem autorização. Posteriormente, ele transferiu os veículos, logo depois, o dono fazia a queixa de roubo e furto, mas o veículo já estava no nome de outras pessoas. Na data do fato, a gente tomou conhecimento que ele havia emprestado um dos veículos, que estava com roubo / furto, para o seu cunhado. A gente passou lá e viu o veículo parado em frente à casa dele, em frente à residência dele. Quando a gente foi para fazer a checagem no veículo, o cunhado dele estava saindo da casa, como a gente já tinha conhecimento que o Franclande, que o irmão dele, o Sérgio, seriam quem organizavam, que faziam todo esse trabalho, quem organizava o que seria feito, a gente solicitou a presença dos dois e apenas o Sérgio se apresentou, o Franclande se escondeu.

A gente checou o veículo, primeiramente, um veículo Gol e constatou que o veículo estava com roubo e furto, e a placa que estava no veículo, na verdade, era de um outro veículo com as mesmas características
. Diante dos fatos, a gente entrou dentro da residência para ver se a gente conseguia localizar o Franclande, ele estava trancado, escondido dentro do guarda-roupa. A gente conduziu todo mundo para a delegacia. Posteriormente, o Franclande no momento da abordagem, ele estava com uma chave de um veículo Volkswagen. A gente questionou ele de onde seria aquela chave, ele desconversou, mentiu, nisso, a gente voltou para a delegacia. Na delegacia, o investigador Itamar ficou cuidando na frente da casa onde estava o carro, tava a irmã do Franclande, e a mãe do Franclande na frente da casa. Itamar falou: ‘Olha, tem um Voyage parado na frente da casa, só que do outro lado da rua’. A gente falou: ‘Vamos lá verificar’. Voltamos no local com a chave que a gente encontrou com Franclande, a gente tentou abrir o carro, deu certo, tentamos ligar o carro, deu certo também,
checamos o veículo [Voyage] estava na mesma condição do Gol
. A gente checou e estava com queixa de roubo / furto e com a placa de veículo similar, mas que não era pertencente a ele. A gente veio para a delegacia e fez uma busca e salvo engano constava mais de 30 (trinta) veículos haviam passado pela mão do Franclande, do seu irmão e, além disso, ele usava outras pessoas (...). Esse é um golpe que vem acontecendo bastante e o que nos chamou a atenção é que vários carros pelos quais passaram pela mão dele. A princípio, ele era de uma locadora, posteriormente, ele transferia para o nome do Franclande ou de uma outra pessoa e, daí, que vinha a queixa de roubo ou furto, posteriormente, a transferência.

Promotor de Justiça: Esse veículo, vocês conseguiram identificar se foi dessa forma ou se eles foram roubados / furtados?

Testemunha: Dr., a gente tentou contato com as locadoras e, com algumas, a gente conseguiu contato. Com outras, a gente não conseguiu contato. (...)

Promotor de Justiça:
Eles tinham um veículo legal e outro de origem criminosa e eles usavam os dados e até mesmo a placa desse legal para clonar esse criminoso
, é isso?

Testemunha:
Isso, perfeitamente
. Eles tinham tanto a propriedade do Gol verdadeiro como do Gol clone, do clonado. Eles usavam as características do Gol verdadeiro para utilizar o outro Gol.

Promotor de Justiça: E as informações que vocês têm é que fazia tempo que eles vinham fazendo isso em Tangará?

Testemunha: A gente puxou num sistema que a gente tem, a gente constatou lá que o Franclande, a mãe dele, e o irmão dele tinham, salvo engano, uns trinta veículos que tinham passado pela mão dele, alguns estavam com queixa de roubo / furto, outros não. (...)

Promotor de Justiça: Mas pelas circunstâncias ficou bem claro para o sr., como polícia civil, que esse esquema vinha rodando aí, aparentemente, desde 2018?

Testemunha: Sim, a gente tem informação também que a rotatividade de carro na casa dele era muito grande, trocava de carro, trocava de placa, constantemente.

Defesa: Vocês chegaram a verificar se ele fazia a corretagem / a venda de veículos legais ou todos são ilegais no seu ponto de vista investigativo?

Testemunha: Dr., a gente não conseguiu dentre todos esses veículos que ele movimentou no nome dele, no nome dos parentes dele, a gente não conseguiu constatar o número que era transferido e movimentado de forma legal e o número que era movimento de forma ilegal. O que eu posso dizer é que alguns desses carros constavam o alarme de roubo / furto, outros não constavam. (...) Alguns delegados não inserem queixa de roubo e furto no veículo por entenderem que não se trata de roubo ou furto, apenas de apropriação indébita.

Defesa: Foi anexado no procedimento extrato de consulta desses 30 (trinta) veículos que passaram pelo nome do Franclande, em 2018 e 2019, nesses 30 (trinta) veículos foram encontrados 7 (sete) veículos com restrições. Foi informado também que vocês entraram em contato com 3 (três) locadoras e

elas falaram que as vendas foram regulares / legais. Teve esse contato com as locadoras mesmo?

Testemunha: Sim, algumas delas a gente conseguiu contato, outras a gente não conseguiu contato.

Defesa: Analisando os extratos que o sr. e o seu colega anexaram na investigação, pelo menos, pelas informações dos extratos, se constata que o lançamento da restrição de furto e roubo em muitos casos era de um ano, um ano e pouco depois, que o veículo passou pela mão do Franclande. Vocês checaram essa informação?

Testemunha: A gente verificou isso, dr., mas igual eu falei para o sr., eu participei apenas da fase preliminar e eu não me aprofundei nas investigações. Eu participei apenas dessas checagens que o sr. tem em mãos, tentei contato com as locadoras e não consegui, então não sei falar para o senhor.

Defesa: Quando o sr. participou ativamente da investigação, o sr. consegue descrever qual é a intenção do Franclande se esses veículos eram irregulares o porquê que ele transferia para o nome ele, qual a lógica?

Testemunha: Olha, dr., possivelmente, tem mais gente envolvida no caso, a gente não sabe como que é feita a transferência, a gente não conseguiu chegar nisso daí, qual a documentação utilizada para fazer as transferências, a gente não sabe falar. (...)

Defesa: O acesso de vocês à residência onde ocorreu na sequência o flagrante, por exemplo, só para esclarecer, vocês bateram na porta, tocaram a campainha, se identificaram como policiais ou entraram de forma surpresa?

Testemunha: Não, na verdade, na hora que a gente chegou na casa, o Rafael estava saindo da residência, como a gente sabia que quem era o cabeça do esquema, era o Franclande e o Sérgio, a gente solicitou a presença dos dois, apenas o Sérgio se apresentou. A gente solicitou para o Sérgio, aí, já apareceu a mãe do Sérgio, a irmã do Sérgio, no caso, a esposa do Rafael e o portão estava aberto ali. A gente solicitou a permissão para entrar na casa, eles concederam, a gente até achou umas peças dos veículos nos fundos da residência e, ao questionarmos sobre o Franclande, falaram que ele não estava na casa, que ele não estava lá, só que a gente percebeu que tinha um cachorro que estava solto na hora que a gente chegou na casa e, posteriormente, eu percebi que o cachorro estava preso dentro do quarto, eu solicitei a chave, por diversas vezes, eles negaram, falaram que não tinham a chave. E por confiar que o Franclande poderia estar dentro do quarto, eu arrombei a porta e ele estava escondido dentro do guarda-roupa, foi dessa forma que aconteceu a entrada na residência (sic).
”

Para maior compreensão dos fatos, faz-se necessária a transcrição de um trecho do relatório de investigação n. 424/2020 que detalha como o esquema funcionava:

“
Informamos que após investigação notamos que os suspeitos estão de posse do veículo original, portador da placa PYW 5745, e do veículo clonado, portador da placa QOS 4876, porquanto ao realizarmos a checagem da placa PYW 5745, a qual está no veículo adulterado e que, na verdade, pertence a outro veículo com as mesmas características GOL G7, cor cinza, registrado como proprietário o Sr. Cristovão dos Santos Rodrigues, observamos que consta uma alienação fiduciária em nome de LUCILA COSTA DE OLIVEIRA, genitora dos suspeitos FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA e SÉRGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR.

Diante dos fatos, entramos em contato com o Sr. Cristovão e ele nos relatou que vendeu o referido veículo para a Sra. LUCILA. Sendo assim, depreende-se dos fatos narrados que os suspeitos estão de posse dos dois veículos, tanto o veículo clonado, portado da placa QOS 4876, como também do veículo original, portador da placa PYW 5745.

Cabe ressaltar que o veículo Gol G7, portador da placa QOS 4876, que foi adulterado com a placa PYW 5745 e que estava em posse do cunhado de FRANCLANDE, Sr. RAFAEL, o qual nos relatou que referido veículo foi emprestado por FRANCLANDE e SÉRGIO para que ele usasse. Após checagens, constatamos que o veículo atualmente é de propriedade da Sra. IVANILDE ALVES CORRÊA, contudo, ao verificarmos a cadeia de custódia do automóvel, observamos que o referido veículo foi de propriedade de FRANCLANDE em data pretérita.

Não obstante, o veículo VOYAGE, de cor prata, portador da placa QNE 1216, que foi adulterado com a placa QCO 2682 e encontra-se com comunicado de roubo/furto, atualmente é de propriedade da Sra. SIMONI APARECIDA R DE SOUZA OLIVEIRA, contudo, ao verificarmos a cadeia de custódia, observarmos que referido veículo também teve como propriedade anterior o suspeito FRANCLANDE
. (...)

Cabe ressaltar ainda, que os boletins de ocorrência que comunicaram a ocorrência de roubo/furto dos veículos apreendidos nesta urbe foram confeccionados em Campinas/SP e São Paulo/SP, sendo o veículo de placa QNE 1216, através do Boletim de Ocorrência n. 3034/2018, em 5/12/2018, e o veículo de placa QOS 4876, através do Boletim de Ocorrência n. 1098/2019, em 9/9/2019.
” (id. 94769487 - Pág. 105-106).

Como acima referido, no caso concreto, caberia à defesa comprovar a origem lícita do bem, uma vez que conforme demonstrado, os veículos apreendidos na posse dos réus estavam com registro de roubo / furto.

Ouvida como informante por ser irmã de
Franclande
e Sérgio e esposa de Rafael, Keytyanne Costa de Oliveira Nesso relatou como ocorreu a prisão em flagrante e, quanto aos carros, apenas disse que
Franclande
trabalhava com revenda de automóveis:

“
Defesa: No dia que ocorreu o flagrante lá na residência dos seus irmãos, do Sérgio e do Flancande, você estava presente?

Informante: Sim, a gente estava em um almoço de domingo, eu, meu marido e minha filha.

Defesa: Eu queria que você descrevesse o horário como foi todo o procedimento da entrada dos policiais, toda a ação policial.

Informante: Eu não sei dizer o horário certo, mas foi por volta de 13h, 13h30min, depois do almoço. A gente terminou o almoço, estava sentado, comendo um chocolate, e minha filha ia ficar na casa da avó dela e a gente ia para casa. Daí, a gente pegou, saiu eu e meu marido, e quando a gente chegou próximo ao carro, a gente foi abordado por dois homens e falaram que

tinha uma denúncia de carro roubado e que ele era policial civil. Pediu o documento do carro, meu esposo deu o documento do carro, abriu o carro para ele, ele olhou o documento do carro, o documento estava ok. Ele perguntou se o carro era nosso, a gente falou que não que estava emprestado para a gente. Aí, ele olhou o documento do carro que estava ok. Aí, ele falou: ‘Checa o chassi’. Nessa, meu irmão chegou, o Sérgio, apareceu lá na frente, um deles falou assim: ‘Não está batendo, o chassi com a documentação do carro não está batendo’. Ele falou assim: ‘De quem que é o carro?’. Meu irmão falou: ‘O carro era de posse dele e ele tinha emprestado para a gente, para mim e para o meu esposo, porque a gente estava sem carro e a gente tinha começado a trabalhar e levantava cedo. Aí, eu peguei o carro emprestado para poder ir para o serviço. Ele falou: ‘Esse carro está com queixa de roubo’. Foi pego em flagrante e já algemou o meu irmão. Ele algemou o Sérgio e agora falou: ‘Vamos para dentro da casa’. Eu falei: ‘Não, eu estou com a minha filha dentro de casa, para dentro da casa não’. Meu irmão algemado já. Aí, eu falei: ‘Se foi flagrante, chama a viatura’. Ele falou que não, que não iria chamar a viatura. Eu fiquei no portão, segurando o portão para ele não entrar. Eu falei: ‘Não, moço, você não vai entrar, porque a minha filha está aqui dentro’. Ele falou assim: ‘Você quer do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil?’. Aí, puxou o portão e empurrou todo mundo para dentro de casa. (...) Ele não me mostrou o distintivo, não me falou o nome dele, não me falou nada. (...) Eu passei mal (...).

Defesa: Você acompanhou dentro da residência como que foi a abordagem do seu irmão, do Franclande?

Informante: Não, a gente ficou na beirada do portão o tempo todo.

Defesa: Os dois veículos estavam na rua ou estacionado dentro da casa?

Informante: O Gol estava na rua.

Defesa: A entrada deles na residência foi sem identificação?

Informante: Eles não se identificaram como polícia.

Defesa: A entrada foi permitida ou foi forçada?

Informante: Foi forçada.

Defesa: Dentro da residência, teve alguma irregularidade, alguma coisa que eles encontraram nesse sentido?

Informante: Não sei dizer.

Defesa: Há quantos dias vocês estavam fazendo uso desse veículo emprestado?

Informante: Tinha umas duas semanas.

Defesa: Era a primeira vez que vocês pegavam algum carro emprestado do seu irmão ou já tinham outros casos?

Informante: Era a primeira vez.

Defesa: Você sabe que trabalho que o Franclande, que o Sérgio fazia, que negócio que eles fazem?

Informante:
O Frank faz revenda de carro
e o Sérgio é estudante, faz direito.

Defesa: Algum momento você ou o seu esposo Rafael compraram algum veículo do Frank ou do Sérgio?

Informante: Não.

Defesa:
Ele tinha uma garagem de veículos
ou não?

Informante:
Não
. (...)

Promotor de Justiça: A senhora falou que o veículo Gol estava fora da casa. Ele estava estacionado em frente à casa?

Informante: Exatamente, em frente ao portãozinho pequeno da casa.

Promotor de Justiça: E ao chegar lá, eles pediram o documento desse veículo, é isso?

Informante: Sim, eles alegaram que o carro estava com queixa de roubo e pediram o documento e a chave do carro.

Promotor de Justiça: Eles verificaram esse carro e falaram que não estava batendo com o chassi, igual a senhora falou ainda do lado de fora?

Informante: Isso,
ele vistoriou o documento do carro no celular, aí, ele falou que batia. Aí, um gritou: ‘Confere o chassi’. Ele foi e conferiu o chassi, eu acho que com a documentação do carro
.

Promotor de Justiça: Aí, não bateu?

Informante: Isso.

Promotor de Justiça: E só depois disso que eles adentraram na residência.

Informante: Exatamente. (...)

Promotor de Justiça: Por que que ele não saiu quando a polícia chegou se ele que era o responsável pelo carro?

Informante: Não sei falar para o senhor. (...) (sic)
”.

A versão de Keytyanne foi corroborada pelo interrogatório judicial de seu esposo, Rafael, que foi absolvido. Em juízo, ele esclareceu que estava na posse do carro há duas semanas e que não tinha conhecimento de que o veículo estava com a placa adulterada nem com registro de roubo / furto, nestes termos:

“
Juíza: São verdadeiras essas acusações?

Réu: Da minha parte não. Eu nunca participei de nada ligado ao Franclande nem ao Sérgio em questão de negócio de carro. A gente apenas a proximidade da gente é que eles são irmãos da minha esposa, mas eu nunca tive participação com eles de nada. (...)

Juíza: Você estava utilizando de alguma forma algum desses veículos?

Réu: O Gol estava comigo, tinha quase duas semanas que ele estava comigo e com a minha esposa.

Juíza: A que título ele estava com você, era emprestado, era comprado, como é que era?

Réu: Eles emprestaram porque a minha esposa tinha arrumado um serviço e era longe da minha casa. Como eu não tenho carro, às vezes, quando eu preciso de carro, eu pego o do meu pai, mas, às vezes, ele está utilizando o carro, então ficou ruim para ela, acordava de manhã cedo, almoço e voltou. Aí, o Sérgio me ofereceu esse carro, se eu não queria emprestado até a gente conseguiu um carro. (...)

Juíza: Você iria pagar um aluguel ou era só emprestado mesmo?

Réu: Não, era só emprestado mesmo. (...)

Juíza: Quando ele te emprestou, ele te emprestou o veículo com o documento?

Réu: Sim, ele me entregou o documento junto.

Juíza: Você chegou a checar o documento do carro?

Réu: Depois de 3 ou 4 dias que estava com a gente o carro, em casa mesmo, eu abri o computador e eu chequei no site do Detran para ver se tinha alguma multa ou algo atrasado. Eu peguei e vi que o carro pelo documento estava regular.
(...) Constava no site do Detran que o carro estava financiado no nome da mãe deles. (...) Eu tenho conhecimento que o Franclande, ele comprava carro e revendia, que ele era vendedor de carro. É a única informação que eu sei. (...) O carro de uso deles é um Siena do pai deles. (...)

Defesa: Alguma vez o senhor já fez compra de veículo com o Franclande?

Réu: Não (sic)
”.

Na fase extrajudicial,
Franclande
utilizou seu direito constitucional ao silêncio, já no interrogatório judicial criticou, por várias vezes, a ação policial, e sobre a origem lícita do carro afirmou:

“
Réu: Eu trabalhava com corretora de veículo. Eu não tenho garagem. Esses carros quando eu comprava eles, por garantia minha, eu passava todos eles para o meu nome, sem exceção. Fazia vistoria técnica, que é uma vistoria específica, que ela dá o histórico do carro desde que ele saiu da concessionária, como consta do laudo que tem no processo. Os carros nenhum tem queixa de roubo. Eu ia pessoalmente no Detran, fazia a vistoria, emitia documento. Eu reconhecia os recibos no meu nome, por garantia minha. (...) Eu sempre tinha a cautela, o cuidado de transferir os carros para o meu nome porque era uma garantia minha. (...)

Juíza: Sim, mas e esses dois carros?

Réu: Então, esses carros também foi feita a vistoria. (...)

Juíza: Mas quando você foi fazer não estava constando roubo ou furto?

Réu: O Detran e a Dekra não constatou nada. (...)

Juíza: Qual foi a data que você fez a vistoria desses carros?

Réu: A data precisa eu não lembro, está no processo, foi no mês de outubro ou novembro de 2018.

Juíza: Desses dois carros que estavam lá na frente?

Réu: Do Voyage. Do meu irmão foi ele que comprou. A única verdade que o Crespim falou é que ele encontrou a chave comigo. (...)

Juíza: Essa questão da adulteração das placas.

Réu: Eu nunca adulterei placa, chassi, nada.

Juíza: Por que as placas estavam trocadas?

Réu: Não sei lhe falar. (...)

Juíza: Esse carro Voyage, você comprou ele ano passado?

Réu: Tem dois anos, 2018. (...)

Juíza: E a vistoria foi feita?

Réu: Em 2018. (...)

Juíza: O seu irmão e o seu cunhado trabalhavam ou te ajudavam de alguma forma nesse comércio?

Réu: Não, nada. Sempre sozinho. (...)

Defesa: Os investigadores anexaram no processo extratos de todos os veículos que passaram no seu nome em 2018 e 2019. Desses 30 (trinta) veículos, eles apontaram 7 (sete) veículos com restrição de furto / roubo. Através dos extratos dos policiais foi apontado que todas as restrições foram posterior a posse do carro contigo, ou seja, os carros não estavam mais contigo. Todos os veículos você fazia todo o tipo de checagem / cautela?

Réu: Todos. (...) Tem uma vistoria Dekra que ela te dá um laudo pericial do carro, onde ela relata desde a fabricação até a data de hoje, a origem e a procedência do veículo, vocês querem fazer? Em alguns casos, eu até paguei para poder a pessoa fazer. (...) (sic)
”.

De acordo com a defesa, não há nenhuma irregularidade no Veículo Voyage, tendo o bem sido adquirido licitamente pelo réu.

Para
comprovar essa afirmação, juntou aos autos um documento, emitido pelo Detran, no qual é possível constatar que
Franclande
é proprietário do automóvel, que o bem foi adquirido no dia 10/10/2018, sem registro de roubo e furto, e com placa veicular QNE 1216 (id. 94769490 - Pág. 91).

Também há o Laudo Dekra, no qual é possível verificar que a vistoria no Voyage foi realizada em 6/11/2018, que o carro estava em situação regular, e possuía placa QNE 1216, conforme registro fotográfico (id. 94769490 - Pág. 105).

O que a defesa não logrou êxito em explicar é o porquê, na data da prisão em flagrante de
Franclande
, a placa do veículo original (QNE 1216) tinha sido adulterada para a placa clone
QCO 2682
(id. 94769491 - Pág. 84).

Pela prova dos autos, verifico que – provavelmente – o uso de
placa clone
tinha como intuito dificultar a identificação de roubo / furto do veículo.

É possível extrair essa dinâmica do relato da própria informante, trazida pela defesa, que disse em juízo: “
ele vistoriou o documento do carro no celular, aí, ele falou que batia. Aí, um gritou: ‘Confere o chassi’. Ele foi e conferiu o chassi, eu acho que com a documentação do carro. Promotor de Justiça: Aí, não bateu? Informante: Isso
.
”

Assim, para se ocultar o registro de roubo e furto dos veículos, os reús transformavam-nos em
clones
de outros carros, por meio do uso de placas originais, como forma de regularizar a circulação e até para possível posterior comercialização.

No caso, o Voyage teve seu registro de furto / roubo realizado em 5/12/2018, praticamente um mês após a vistoria Dekra (id. 94769487 - Pág. 117) e, com isso, teve sua placa adulterada com a utilização de uma
placa clone
como forma de camuflar a fraude.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, além de despida de verossimilhança, não se coaduna com nenhum elemento probatório contido nos autos, ônus que lhe cabia.

No que se refere à condenação apenas por uma vez em cada um dos delitos, razão também não assiste à defesa.

No interrogatório judicial, o acusado e irmão de
Franclande
, Sérgio Souza de Oliveira Junior, que teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu falecimento, afirmou:

“
Juíza: Os dois veículos eram de propriedade de quem?

Réu: Estavam em minha propriedade, mas eu recebi o carro de outra pessoa, não foi do Franclande, quando eu peguei o carro.

Juíza: A que título você recebeu, você mexia com comércio de veículo, qual era a situação para esses carros estarem com você, vindo de outra pessoa?

Réu: Eu tinha comprado de outras pessoas. Quando eu peguei o carro, eu só olhei a documentação, que estava em dias. Eu olhei o carro estava em dias. Eu fiquei de ir ao Detran, posteriormente, assim que voltasse ao normal. Eu paguei em Cuiabá, peguei de um colega. Depois do ocorrido, eu tentei entrar em contato, depois que eu saí lá da delegacia, porque eu fui preso, eu tentei procurar o pessoal que me passou o carro e não encontrei a pessoa. Já fui atrás também e não consegui. Eu trabalhava antes, normal, não era vendedor, nem nada, tinha emprego fixo, aí, depois de 7 (sete) anos trabalhando, eu saí da loja onde eu trabalhava.

Juíza: Você tinha comprado esse veículo há quanto tempo?

Réu: Tinham poucos meses, um mês e meio atrás.

Juíza: Você comprou os dois veículos ao mesmo tempo e da mesma pessoa?

Réu:
Um só, só o Gol
. Eu tinha dado uma entrada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no Gol.

Juíza: Pago de que forma, por meio de depósito bancário?

Réu: Em dinheiro.

Juíza: Dinheiro vivo?

Réu: Foi. Eu tinha poupança, eu tinha guardado, estava economizando e passei para essa pessoa.

Juíza: E ia pagar o restante de que forma e quanto era o restante?

Réu: O restante tinha ficado em 15 (quinze) vezes de 2 (dois) e pouquinho, mais ou menos.

Juíza: Quem era esse rapaz de quem você comprou e foi ele mesmo que financiou? Ou ele só fez a prestação?

Réu: Ele falou para mim que só ia fazer a prestação, Henrique, eu peguei de Cuiabá.

Juíza: Aonde que foi em Cuiabá que você comercializou com esse Henrique?

Réu: Dra., foi na praça onde vende e compra veículos em Cuiabá. (...)

Juíza: Você ia pagar essas 15 prestações de dois e pouco de que forma, era cheque, era boleto, tinha algum contrato escrito ou não?

Réu: Dra., como eu tinha pegado o carro recente, ele ficou de fazer o contrato, eu passei o dinheiro para ele. Ele falou: ‘Vou fazer o contrato’. Eu falei para ele: ‘Eu moro em Tangará da Serra, tenho residência fixa’. Dei o endereço da minha casa, o meu telefone pessoal e fixo.

Juíza: Essas prestações eram mensais?

Réu: Iam ser mensais, eu dei os 8 (oito) mil para ele e eu pedi um prazo de 30 (trinta) dias para passar os outros 2 (dois). Para começar a pagar para ele.

Juíza: Mas o contrato não foi feito?

Réu: Era umas 4 (quatro) horas da tarde quando eu peguei o carro com ele. Ele falou que ia fazer o contrato. Não deu tempo, eu vim embora para Tangará da Serra. (...)

Juíza: Você já estava há dois meses com esse carro sem pagar nenhuma prestação e sem assinar o contrato?

Réu: Tava. (...)

Juíza: Mesmo ele tendo para receber ele te enrolava para fazer o contrato?

Réu: Ele ficava me enrolando. (...)

Juíza: O carro estava no nome de quem?

Réu: De uma terceira pessoa. (...)

Juíza: E essa questão da adulteração das placas dos carros?

Réu: Não. Quando eu peguei o Gol, ele já veio para mim assim, eu já peguei ele nessa situação. Eu apenas conferi a documentação. (...)

Juíza: E o chassi, você olhou?

Réu: Não. Eu não olhei. (...)

Juíza: E você não suspeitou da origem ilícita desse Gol, para o rapaz te vender tão barato, pelo ano dele?

Réu: Dra., quando ele falou do preço, eu até achei, mas como ele falou que estava precisando do dinheiro, que era uma coisa particular, que ele estava precisando muito do dinheiro.

Juíza: Mas ele estava precisando do dinheiro, vendeu a prazo, não fez nem o contrato, não tinha pressa em receber e você não desconfiou de nada?

Réu: No começo, não, mas conforme foi passando os dias, (inaudível) eu comecei a ficar com medo do que estaria acontecendo. (...)

Promotor de Justiça: O senhor falou que pagou 8 (oito) mil para esse rapaz sem contrato, sem recibo, sem nada. O senhor tem, pelo menos, um extrato de que o senhor sacou 8 (oito) mil reais na poupança em data próxima? (...) Qual era o valor que era da poupança do senhor?

Réu: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Promotor de Justiça: O senhor tem o comprovante desse saque?

Réu: Tenho, eu tenho em casa sim. (...)

Promotor de Justiça: O senhor não tem prova nenhuma de que o senhor deu esses 8 (oito) mil reais para essa pessoa que o senhor também não sabe onde encontrar, não sabe o nome completo.

Réu: O nome completo eu não sei. (...)

Promotor de Justiça: Como que o senhor explica, o senhor compra um carro numa data diferente, numa circunstância diferente, de pessoas diferentes, e o irmão do senhor compra outro carro, os dois carros estão lá juntos e eles estão com o mesmo tipo de adulteração, mesmo tipo de fraude, o mesmo tipo de esquema, como que o senhor explica uma coisa dessa porque é uma coincidência muito grande. (...)

Réu: Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia. (sic)
”.

O que chama a atenção no relato dado por Sérgio é que ele afirma que
não
recebeu o veículo Gol de seu irmão
Franclande
, contudo, de acordo com documento constante nos autos, o automóvel Gol, de placa QOS 4876 (placa original) tem como atual proprietária Ivanilde Alves Côrrea e proprietário anterior,
Franclande Costa de Oliveira
, o que põe em xeque a versão de que Sérgio adquiriu o carro de forma lícita de um rapaz chamado Henrique em Cuiabá (id. 94769487 - Pág. 147).

Outro ponto que fragiliza a versão de Sérgio de
independência
em relação ao
Franclande
é

o fato de não ter sido acostado em sua defesa aos autos o extrato bancário que comprova o saque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que ele afirmou ter usado para dar de pagamento de entrada no carro.

Além disso, é possível constatar o mesmo
modus operandi
de fraude, já que o veículo Gol [placa original QOS 4876 e
placa clone
PYW 5745] foi adquirido em 7/8/2019 e o registro da ocorrência de furto / roubo se deu em 9/9/2019, aproximadamente um mês após a aquisição, prática idêntica à realizada no veículo Voyage (id.

94769491 - Pág. 78).

Aqui também vale o registro que a
placa clone
PYW 5745 é de um carro de propriedade da genitora de Sérgio e
Franclande
, Lucila Costa de Oliveira (id. 94769488 - Pág. 105).

Assim, não há que se falar em responsabilização do acusado
Franclande
em somente um crime, pois as provas demonstram claramente o seu envolvimento em ambos os delitos.

Por fim, inviável a revisão na dosimetria da pena, uma vez que em todos os delitos a pena foi estabelecida no mínimo legal, tendo a reprimenda total sido fixada no patamar de 8 (oito) anos de reclusão, em virtude da somatória decorrente do concurso material.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021